Tribunal: TJPA
Processo: 0000283-08.2006.8.14.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000283-08.2006.8.14.0047

RECORRENTE: SEBASTIAO MOREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Sebastião Moreira de Sousa contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal), sustentando, preliminarmente, nulidade por ausência de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento e, no mérito, nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação, bem como o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do réu solto para audiência de instrução gera nulidade processual; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia carece de fundamentação quanto à materialidade e aos indícios de autoria; (iii) determinar se é cabível o afastamento da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à parte, nos termos do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação formal de irregularidade.

4.

A atuação regular da defesa técnica em todas as fases processuais, inclusive com participação na audiência e exercício do contraditório, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

5.

A intimação pessoal do réu é dispensável quando este responde ao processo em liberdade, sendo suficiente a intimação do defensor constituído.

6.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

7.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por exame cadavérico e elementos documentais que evidenciam a dinâmica do crime.

8.

Os indícios de autoria decorrem de depoimento testemunhal que relata confissão informal do réu e circunstâncias compatíveis com a prática delitiva.

9.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação à soberania do Tribunal do Júri.

10.

A qualificadora do motivo fútil encontra suporte em elementos probatórios que indicam desavença banal como causa do crime, devendo ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade processual no processo penal exige demonstração de prejuízo concreto, não se reconhecendo com base em mera irregularidade formal. 2. A intimação pessoal do réu solto é dispensável, sendo suficiente a intimação do defensor constituído. 3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, não comportando juízo de certeza. 4. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, devendo as demais ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 563; CP, art. 121, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 195722/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000283-08.2006.8.14.0047

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA/PA

RECORRENTE:
SEBASTIÃO MOREIRA DE SOUSA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por SEBASTIÃO MOREIRA DE SOUSA, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, tendo como vítima RUBENS RIBEIRO DE SOUSA, em fatos ocorridos no dia 13 de agosto de 2006, naquela localidade.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do recorrente, a qual foi recebida, sendo regularmente instaurada a ação penal. Durante a instrução, foi colhido o depoimento de testemunha, não tendo o acusado comparecido para interrogatório, apesar de intimado por edital. Ao final, o Juízo a quo pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva, consubstanciada no auto de exame cadavérico que atestou lesões graves na região da cabeça da vítima, compatíveis com agressões por objeto contundente, bem como nas fotografias do local do crime. Quanto à autoria, amparou-se nos indícios extraídos do depoimento da testemunha Antônio Oliveira da Silva, que relatou ter visto o acusado retornar com sangue nos braços, afirmando ter matado a vítima, além de ter fugido do local após o fato. Considerou, ainda, que a motivação do crime estaria relacionada a desavença banal envolvendo troca de objetos, o que justificaria, em tese, a qualificadora do motivo fútil.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente argui, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, sustentando ausência de intimação pessoal do acusado para a audiência de instrução e julgamento, apesar de ter informado endereço e contato nos autos, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega que a realização do ato sem a presença do réu comprometeu o exercício da autodefesa, requerendo a anulação dos atos processuais a partir da audiência.

No mérito, sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, afirmando que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em depoimento testemunhal indireto e frágil, que não presenciou o crime, invocando o princípio do in dubio pro reo. Aduz, ainda, a ausência de elementos que justifiquem a qualificadora do motivo fútil, requerendo a impronúncia ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia, sob o argumento de que estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de inexistir nulidade processual, diante da atuação regular da defesa técnica.

O parecer da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e não provimento do recurso, entendendo ausente demonstração de prejuízo apto a ensejar nulidade, bem como suficientes os elementos probatórios para a manutenção da pronúncia e da qualificadora, a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO ADMISSIBILIDADE

O recurso
preenche os requisitos de admissibilidade
, sendo cabível (art. 581, IV, CPP), tempestivo e regularmente interposto, por parte legítima e devidamente representada.

Assim,
conheço do recurso
.

II.

PRELIMINAR

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

A Defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, embora tenha informado endereço e contato nos autos, teria sido intimado por edital, o que teria ocasionado cerceamento de defesa.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Como é sabido, a nulidade no processo penal somente se configura quando efetivamente demonstrado prejuízo à parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal. No caso em exame, tal prejuízo não restou evidenciado.

Consoante se extrai dos autos, o réu foi assistido por defesa técnica em todas as fases processuais, tendo sido regularmente apresentadas as peças cabíveis nos momentos oportunos, inclusive resposta à acusação e interposição do presente recurso, o que evidencia a plena atuação defensiva e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Ademais, ainda que ausente fisicamente na audiência de instrução, verifica-se que a defesa constituída esteve presente e atuante, exercendo o contraditório mediante a formulação de perguntas à testemunha ouvida, não se podendo falar em situação de indefesa.

Outrossim, conforme consta dos autos, o acusado respondeu ao processo em liberdade, circunstância que afasta a obrigatoriedade de sua intimação pessoal acerca dos atos processuais, sendo suficiente, na espécie, a intimação do defensor constituído.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 1. O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). (...) 3. Na esteira da jurisprudência desta Corte, ‘a intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP)’, o que não é o caso dos autos. 4. Não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial.” (STJ - AgRg no RHC 195722/PA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/08/2024, DJe 30/08/2024).

Assim, inexistindo demonstração concreta de prejuízo, bem como evidenciada a regular atuação da defesa técnica e tratando-se de réu solto, não há falar em nulidade processual por ausência de intimação pessoal.

Rejeito, pois, a preliminar.

III.

MÉRITO

DA ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

No mérito, sustenta a defesa a nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea quanto à materialidade e aos indícios de autoria, pugnando, assim, por sua desconstituição.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se à verificação da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo exigido, nesta fase, um juízo de certeza, próprio da sentença condenatória.

No caso concreto, diversamente do alegado pela defesa, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada nos elementos probatórios constantes dos autos, havendo clara demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de exame cadavérico (ID 28127888 – pág. 19), o qual atesta que a vítima sofreu lesões graves na região da cabeça, compatíveis com múltiplos golpes de objeto contundente, como pau e pedra, bem como pelas fotografias do local do crime (ID 28127888 – págs. 14/17), que corroboram a dinâmica delitiva narrada.

No tocante à autoria, esta se encontra suficientemente amparada pelo depoimento da testemunha Antônio Oliveira da Silva, colhido em juízo, o qual relatou que o réu retornou do mato com os braços sujos de sangue, afirmando espontaneamente que havia matado a vítima, tendo, em seguida, empreendido fuga do local, circunstância que revela inequívocos indícios de autoria.

Referida testemunha ainda esclareceu que o réu e a vítima trabalhavam juntos, tendo ocorrido desavença motivada por questão banal envolvendo a troca de um rádio por uma gaiola de passarinho, o que reforça a coerência do conjunto probatório quanto à dinâmica dos fatos.

Tais elementos, analisados em conjunto, mostram-se suficientes, nesta fase processual, para sustentar a admissibilidade da acusação, não sendo exigível prova cabal ou incontroversa da autoria delitiva.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, bastando a presença de indícios de autoria e prova da materialidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC 805189/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 22/05/2023).

Dessa forma, verifica-se que a decisão de pronúncia atacada observou rigorosamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, estando devidamente lastreada em elementos concretos extraídos dos autos.

Assim, afasto a alegação de nulidade da decisão de pronúncia.

DA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS

A defesa sustenta, ainda, o afastamento da qualificadora imputada ao recorrente, sob o argumento de ausência de suporte probatório mínimo para sua incidência.

A tese, todavia, não merece prosperar.

Consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência pátria, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem incumbe a apreciação definitiva do mérito da causa, à luz do princípio da soberania dos veredictos.

No caso concreto, verifica-se que a qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos elementos informativos colhidos durante a instrução criminal, notadamente no depoimento da testemunha Antônio Oliveira da Silva, que relatou que o crime teria sido motivado por desavença banal envolvendo a troca de um rádio por uma gaiola de passarinho, circunstância que, em tese, revela desproporcionalidade entre a motivação e a gravidade da conduta.

Tal contexto fático, ainda que não conclusivo, revela indícios mínimos aptos a justificar a submissão da qualificadora ao crivo do Conselho de Sentença, não sendo possível, nesta fase processual, afastá-la de plano.

Ressalte-se que a análise aprofundada acerca da efetiva configuração da qualificadora demanda incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com o juízo de admissibilidade próprio da decisão de pronúncia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 1. A pronúncia foi fundamentada em indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos colhidos durante a instrução criminal, não sendo necessário um juízo de certeza nesta fase processual, conforme estabelece o art. 413 do CPP. 2. Na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024).

Dessa forma, inexistindo manifesta improcedência da qualificadora imputada, impõe-se sua manutenção na decisão de pronúncia, a fim de que seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, afasto a pretensão defensiva de exclusão da qualificadora.

IV.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por SEBASTIÃO MOREIRA DE SOUSA, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 29/05/2026